Tribunal: TJDFT
Processo: 0726869-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726869-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO HONORATO BERGAMO IMPETRANTE: FLÁVIA CARDOSO CAMPOS GUTH, RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO FERNANDES, TAYANA CASTRO DE BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA Um dos impetrantes fará sustentação oral. Pede seja adiado o julgamento do habeas corpus, previsto para 18.7.24, porque na mesma data fará sustentação oral presencial no TRE/SP (IDs 61628953 e 61628954). Defiro o adiamento para que o habeas corpus seja incluído na pauta de julgamento da sessão presencial do dia 25.7.2024. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES